Tribunal: STF
Processo: AI 636363
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência. Reexame de fatos e provas. 
   Impossibilidade. Precedentes.
1. Não se admite o recurso 
   extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se 
   alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência 
   das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. É necessária a oposição de 
   embargos declaratórios a fim de autorizar o tribunal de origem a 
   apreciar a matéria sob o ângulo constitucional.
3. Para chegar a 
   entendimento diverso ao do acórdão recorrido seria necessário o 
   reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 
   279/STF.
4. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa 
   prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.